Tribunal: STF
Processo: Rp 1126
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-27
Data de publicação: 1983-04-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART-2., INC-II DA LEI
COMPLEMENTAR N. 267, DE 30 DE OUTUBRO DE 1981, DO ESTADO DE SÃO
PAULO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RENOVAÇÃO, NO TEMA
CENTRAL, DE DISPOSIÇÃO ANTERIOR JA JULGADA INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 927, DO ESTADO DE SÃO PAULO, DECIDIU QUE O
ENQUADRAMENTO DOS CARGOS DE OFICIAL LEGISLATIVO, PELA LEI
COMPLEMENTAR N. 16, DE 18.09.74, COLOCAVA AQUELA CARREIRA EM
SITUAÇÃO SUPERIOR A DAQUELES FUNCIONÁRIOS DE SITUAÇÃO
CORRESPONDENTE, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, - OS OFICIAIS DE
ADMINISTRAÇÃO - O QUE FERIA O PRINCÍPIO DA PARIDADE FIXADO NO
ART-108, PAR-1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SE AGORA OUTRA LEI COMPLEMENTAR, A DE N. 267, DE 30 DE OUTUBRO DE
1981, PELO SEU ART-2., INC-II, ESTABELECE PRINCÍPIO QUE, NO SEU
PONTO CENTRAL, RENOVA O PRECEITO JA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CABERIA ENTÃO TER SIDO DEMONSTRADO
CABALMENTE QUE A SITUAÇÃO FATICA SE ALTERARA SUBSTANCIALMENTE, NO
SENTIDO DE QUE AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE OFICIAL LEGISLATIVO, QUE
FORAM CRIADOS, NÃO ERAM IDENTICAS OU ASSEMELHADAS AS DE OFICIAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. SE O ARGUMENTO DE
DESIDENTIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES NÃO FOI ACEITO QUANDO DO JULGAMENTO
DA REPRESENTAÇÃO N. 927, EM REFERENCIA A LEI COMPLEMENTAR N. 16, DE
18.04.74, NÃO PODERIA SE-LO AGORA SE NÃO HOUVE PROVA DE QUE HOUVERA
MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FATICA, SOB PENA DE, SEM QUALQUER MOTIVO,
ALTERAREM-SE AS RAZOES DO JULGAMENTO ANTERIOR, SOBRE O MESMO TEMA.